Tribunal: TJSP
Processo: 1048171-62.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM LOTEAMENTO RESIDENCIAL - DESISTÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA POR PARTE DA RÉ – DESCABIMENTO – A retenção de 20% do importe desembolsado pelo desistente se apresenta suficiente ao fim pretendido pela ré, prestando-se ao ressarcimento das despesas operacionais da venda – Inteligência da Súmula 01 e

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM LOTEAMENTO RESIDENCIAL - DESISTÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA POR PARTE DA RÉ – DESCABIMENTO – A retenção de 20% do importe desembolsado pelo desistente se apresenta suficiente ao fim pretendido pela ré, prestando-se ao ressarcimento das despesas operacionais da venda – Inteligência da Súmula 01 e 02 deste E. Tribunal de Justiça – Impossibilidade da cobrança da comissão de corretagem, ante a ausência de destaque no instrumento contratual de valor específico e inaplicabilidade da Lei 13.786/2018 ao caso concreto – Precedentes – Sentença mantida – Recurso desprovido.